Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO O recurso possui como escopo a revogação da decisão que suspendeu o processo originário, em virtude de decisão proferida no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15, para a suspensão dos feitos que versassem sobre o mesmo tema. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, a Procuradoria do DF informou acerca do julgamento do IRDR 15 (0717865- 62.2019.8.07.0000), o qual teve o acórdão publicado em 20/4/2021 (ID 25432270). Nos termos do art. 982, § 5o do CPC, cessa a suspensão se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Em razão de, até este momento, não ter ainda ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, aguarde-se esta certificação em cartório, bem como eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. Após certificadas as situações descritas, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006